Tribunal: TJDFT
Processo: 0705662-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE Embargos de Declaração no Precatório n. 0705662-34.2020.8.07.0000 EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Destaque de honorários contratuais. Provimento Parcial. RELATÓRIO O credor GILMAR PEREIRA NASCIMENTO opôs embargos de declaração, alegando que a decisão de id 15627270, a qual indeferiu o pedido de destaque de honorários, é contraditória e/ou obscura porquanto o pedido já foi formulado e deferido no Juízo de Origem. Aduz que apenas ratificou o pedido de destaque de honorários e o seu deferimento para ao final constar expressamente no ofício requisitório (id 14913263). É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, já que presentes a tempestividade e os demais pressupostos de recorribilidade. Analisando os autos, observa-se que o Juízo de Origem expediu a requisição de precatório de id 14881994 na qual constou o destaque do percentual de 30% a título de honorários advocatícios contratuais em benefício do Dr. HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA. Compete ao Juízo de Origem deferir o destaque de honorários contratuais. Uma vez deferido e efetivada a separação, não há motivo para se pleitear ratificação de destaque de honorários nesta Coordenadoria, posto que este órgão cumpre estritamente as determinações do Juízo Fazendário. No ofício requisitório de id 14913263 já consta o Dr. HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA como credor. O seu nome aprece logo após o nome do credor GILMAR PEREIRA NASCIMENTO. Diante do exposto, dou PROVIMENTO PARCIAL aos embargos de declaração opostos para esclarecer que o nome do credor de honorários advocatícios já consta expressamente no ofício requisitório de id 14913263 e que o percentual do valor devido fica expresso apenas na requisição de precatório e nos cálculos, os quais serão observados no memento do adimplemento. Por conseguinte, REVOGO a decisão de id 15627270, haja vista que os honorários advocatícios já se encontram destacados no processo em epígrafe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto